Tribunal: TJMT
Processo: 0050843-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0050843-38.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (RECORRENTE), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (RECORRENTE), PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO - CPF: 689.580.481-15 (RECORRENTE), BENVINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 139.004.391-68 (RECORRENTE), JOELMA BARROS DE MIRANDA - CPF: 848.813.131-34 (RECORRENTE), ANDREIA PEREIRA BATISTA - CPF: 778.209.081-49 (RECORRENTE), GRACYKELLYS SILVA TOLEDO - CPF: 800.160.301-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SE
R
VIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA
JORNADA DE TRABALHO.
FILHO OU DEPENDENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL
COMPROVADA. REDUÇÃO DEVIDA.
TEMA 1097 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
s servidores públicos, inclusive, os estaduais e municipais,
que tenham filho ou dependente portador de
necessidades
especiais, têm

direito a redução da jornada de trabalho
, nos termos d
o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990

(STF Tema 1097 de Repercussão Geral. RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/nDIVULG 11-01-
2023 PUBLIC
12-01-2023 e
art. 98, §
§
2o e 3o, da Lei 8.112/1990). Nesse sentido,
também
já manifest
aram
o TJMT e a Turma Recursal (N
.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021,N.U 1001966-61.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024 eTJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036049-08.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).
2.
Recurso conhecido e
provido.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0050843-38.2015.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
CATIA ANTONIA PEREIRA e OUTROS

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CATIA ANTONIA PEREIRA
e OUTROS
ajuizaram

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiaram
que: a)
possuem

parentes

portadores
de
necessidades

especiais
e que
precisam
de
cuidados

continuados
; e b)
t
ê
m

direito
a
redução
da jornada de
trabalho

em
50%,
sem

prejuízo
de
sua

remuneração
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

procede
a
pretensão

autoral

pelo

fato
do art. 124-A da LC 004/1990
ter sido declarado

inconstitucional

pelo

e.
Tribunal Pleno do TJMT.
Julgou

improcedente

a reclamação
.

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) a redução da jornada de trabalho está assegurada em tema com Repercussão Geral; e b) tem direito a redução
da
sua jornada de trabalho em 50%
,
sem prejuízo de sua remuneração
,
por ser parente de pessoa com necessidades especiais. Requereram o provimento
do recurso
para julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Redução
da jornada de
trabalho
.
Ser
vidor público com filho ou dependente portador de necessidades especiais.

Embora
a
Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 389/2010, que
regulamenta
a
Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
,

não

garant
a
o
direito
a
redução
da jornada de
trabalho

aos

servidores

públicos

parentes
de
pessoas

portador
a
s
de
necessidades

especiais
, o
assunto

já

foi

objet
o
de
discussão
no STF,
que
,
por

meio
d
o

T
ema
1097, com
Repercussão
Geral,
garantiu
o
referido

benefício
a
todos

os

servidores
, inclusive,
os

estaduais
e
municipais
.

A
propósito
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação,
a
exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também
a
eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes
a
emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também
a
assistência necessária para
torná-la
capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim,
a
inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido
a
elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e
a
inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima
a
aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese:
“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”
.
(STF RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
11-01-
2023 PUBLIC
12-01-2023)

Após

a

ampla

discussão
no STF,
ficou

pacificado
que
o

disposto
no art. 98, §
§
2o e 3o, da Lei 8.112/1990,
também
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
.

O
Regime
Jurídico
dos
servidores

públicos

civis
da
União
,
assegura

horário especial de trabalho
ao

servidor

portador
de
deficiência
,
comprovada

por
junta
médica

oficial
,
independentemente
de
compensação
,
bem

como

ao

servidor

público
que
tenha

cônjuge
,
filho

ou

dependente
com
deficiência
.

Art. 98.
Será

concedido

horário
especial
ao

servidor

estudante
,
quando

comprovada

a

incompatibilidade
entre o
horário
escolar e o da
repartição
,
sem

prejuízo
do
exercício
do cargo.

§ 2
o
Também

será

concedido

horário
especial
ao

servidor

portador
de
deficiência
,
quando

comprovada
a
necessidade

por
junta
médica

oficial
,
independentemente
de
compensação
de
horário
.

§ 3
o As

disposições

constantes
do § 2o
são

extensivas

ao

servidor
que
tenha

cônjuge
,
filho

ou

dependente
com
deficiência
.

Embora

nem
o STF
nem
a Lei 8.112/1990
estabeleça
m
o percentual da
redução da
jornada de
trabalho
, o art. 124-A da Lei
Complementar
Estadual 004/1990 (
acrescido
pela LC 607/2018),
autoriza
a
redução

em
50%
,
sem

compensação
de
horário
e
sem

prejuízo
da
remuneração
.

Vale
deixar

consignado
,
que
embora
o art. 124-A da Lei 004/1990
tenha

sido

declarado

inconstitucional

pelo

e.
Tribunal Pleno do TJMT
(TJ-MT - ADI: 10111233420198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de
Julgamento
: 22/06/2020,
Órgão
Especial, Data de
Publicação
: 27/06/2020),

a questão
restou superada
com o
julgamento
do Tema 1097
pelo
STF,
já

mencionado acima
.

Embora
o
assunto

ainda

seja

discutível
,
em

igual

sentido

já

se
manifest
aram
o
e.
TJMT e
esta

Turma

Recursal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO –REDUÇÃODE CARGA HORÁRIA SEMREDUÇÃODE REMUNERAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Superior Tribunal Federal,
por

ocasião
do
julgamento
do
leading
case RE 1237867/SP, de
relatoria
do
eminente
Ministro Ricardo Lewandowski,
reconheceu

a

existência
de
repercussão

geral
da
matéria
,
fixando
a “
Possibilidade
de
redução
da carga
horária
de
servidor

público
que
tenha

filho

ou

dependente

portador
de
deficiência
” (Tema 1097).2. A
redução
de 50% (
cinquenta

por
cento) da carga
horária
da jornada de
trabalho
,
sem

redução
de
remuneração
, para o genitor
acompanhar
e
cuidar
do
filho

menor
,
portador
de
necessidades

especiais
,
há
de ser
reconhecido
, pois é
reflexo
da
proteção

maior
da
criança
e do
portador
de
deficiência
.3. “(...) Assim,
há
de ser
considerado
o superior interesse da
criança

deficiente

em

todas
as
ações

a

ela

relativas
.
Não

há
que se
falar

em

perigo

na

demora
, a
justificar
a
negativa
de
liminar
, sob o
fundamento
de
prejuízo

irreversível

aos

cofres

públicos
,
quando
o
bem
da
vida

pleiteado

supera
a
questão

meramente
patrimonial
”.
(N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
13/12/2016,
Publicado
no DJE 20/12/2016)4.
Decidido
o
mérito
do
agravo
de
instrumento
,
torna
-se
prejudicado
o
agravo

interno

interposto
contra a
decisão
que
indeferiu
o
efeito

suspensivo

ao

recurso
.(N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARAREDUÇÃODA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.O Supremo Tribunal Federal
por

meio
do TEMA 1.097,
fixou
a
possibilidade
de
redução
da carga
horária
de
servidor

público
que
tenha

filho

ou

dependente

portador
de
deficiência

quando

inexistente

previsão
legal de
tal

benefício
,
aplicando

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/19.
Agravo
de
Instrumento

Provido
.(N.U 1001966-61.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DEREDUÇÃODE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO ÀREDUÇÃODA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO. Em que
pese
à
ausência
de
previsão

em
lei
estadual
a
respeito
da
redução
de 50% (
cinquenta

por
cento) da carga
horária
da jornada de
trabalho
,
sem

redução
de
remuneração
, para a
genitora

acompanhar
e
cuidar
do
filho

menor
,
portador
de
transtorno
do
espectro

autista
,
deve
ser
considerado
o
preceito

constitucional
que
garante

proteção
à
criança
,
como

também
as
normas

nacionais
e a
convenção

internacional
, que
impõe

deveres
,
por

isso
,
restando

comprovada
a
necessidade
da
servidora

pública

estadual

em

prestar

assistência
a
seu

filho
com
autismo
,
deve
a
sua
carga
horária
ser
reduzida

em
50%,
sem

reflexos

na

remuneração

percebida
.Ao ser
julgado
o
Recurso

Extraordinário
1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o
rito
de
repercussão

geral
,
firmou
o
entendimento
pela
Possibilidade
de
redução
da jornada de
trabalho
do
servidor

público
que
tenha

filho

ou

dependente

portador
de
deficiência
(Tema 1097).(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036049-08.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 31/03/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 03/04/2023)

Em
aná
lise
das
provas

existen
tes n
os autos,
chega-se ao

seguinte

quadro
:

Reclamante

ID da
prova
/

Pág
.

Necessidade
Especial
comprovada

Pessoa
incapacitada

Grau de
parentesco

CATIA ANTONIA PEREIRA

171763681/

21 e 22

Osteo
a
rtrose

degenerativa

Ana Izabel Pinho

Genitora

MARIO TORRES NETO

171763681/

29 e 30

Síndrome
de Dawn

Mario Torres Filho

Genitor

MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA

171763681/

39

Deficiência

intelectual

Maria Eduarda
Neponuceno
de O.
Gallio

Genitora

PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO

171763681/

80 e 85

Autismo

Arthur Guilherme Azambuja G. Faria

Genitora

ANDREIA PEREIRA BATISTA

171763681/

187

Transtorno
Global de
Desenvolvimento

Julia Aparecida Pereira Batista

Genitora

BENVINDO JOSE DE SOUZA

171763681/

127 e 136

Retardo
mensal
moderado
e
visão
subnormal de ambos
os

olhos

Thiago Silva de Sousa

Genitor

JOELMA BARROS DE MIRANDA

171763681/

163, 168 e 169

Retardo
mensal grave

Jackeline Barros de Almeida

Irmã

GRACYKELLYS SILVA TOLEDO

171763682
/

13

Cegueira
de ambos
os

olhos
, glaucoma.

Francisca dos Santos

Neta

Portanto, diante das provas produzidas, todos os reclamantes possuem
direito
à
redução de sua jornada de trabalho
em 50% (cinqu
enta por cento)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para
determinar
a
redução

em
50%
d
a jornada de
trabalho
de
todos

os

reclamantes
,
sem

necessidade de compensação e sem a redução de sua

remuneração
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024